Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. Fundamentação baseada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a constatação de que o bem se encontrava registrado em nome de terceiro estranho à lide, sem comprovação de tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual quando o bem dado em garantia encontra-se registrado em nome de terceiro não integrante da relação contratual e não há prova da transferência da posse ao devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 1o, §10, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição válida da propriedade fiduciária em veículos exige o registro da restrição no órgão competente. 4. A jurisprudência do STJ admite a propositura da ação de busca e apreensão mesmo sem o registro da alienação fiduciária, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor fiduciante. 5. Ausente prova documental de que o veículo foi efetivamente entregue ao devedor, não se configura a constituição da garantia fiduciária com eficácia entre as partes.
6. Mantém-se o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando o veículo objeto de alienação fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, I; 485, I; CC, art. 1.361, §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 1o, §10, e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/02/2024; TJDFT, Acórdão 1814429, Rel. Des. Renato Scussel, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1628193, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13/10/2022.